Tribunal: TCU
Processo: 037.611/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13110/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 037.611/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Almir de Jesus Peigas (CPF XXX.875.527-XX); Darci Gregorio Junior (CPF XXX.164.517-XX); Eliete de Barros Rodrigues Barbosa (CPF XXX.568.417-XX); Fatima Denise Christino de Oliveira (CPF XXX.507.697-XX); Jorge Carlos Lopes Rodrigues (CPF XXX.972.167-XX); Marcia Cristina de Barros Sayao Ferreira (CPF XXX.533.187-XX); Paulo Macedo Azara (CPF XXX.227.047-XX); Selma Vianna Oliveira (CPF XXX.565.907-XX); Vanda Rodrigues Silva (CPF XXX.878.707-XX) e Vera Lucia Ferreira Alves da Silva (CPF XXX.716.407-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Saúde. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procuradora-geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.